Tribunal: CARF
Processo: 10925.726928/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.726928/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.525 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. PERÍODO DE
APURAÇÃO. MATÉRIAS DE MÉRITO ANALISADAS E JULGADAS NO
PEDIDO INICIAL. DUPLICIDADE. VEDAÇÃO.
É vedada a apresentação de pedido de ressarcimento complementar de saldo
credor trimestral de créditos presumidos do PIS e da Cofins agroindústria,
apurado para um mesmo trimestre-calendário, discutindo o direito de descontar
créditos sobre os custos dos mesmos insumos já analisados e decididos no
pedido inicial em outro processo administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.523, de 27 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10925.726926/2019-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.726928/2019-68
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726928/2019-68

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo contribuinte.
A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da recorrente sob o fundamento
de que ela já havia apresentado pedido de ressarcimento do mesmo tipo de crédito, para o
período de apuração, objeto do pedido em discussão neste processo.
Intimada do despacho decisório, inconformada com o indeferimento de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja deferido o ressarcimento pleiteado.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão, assim ementado:
RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE DE PEDIDO.
Comprovada a duplicidade de pedidos de ressarcimento requeridos sobre a mesma base
de cálculo, indefere-se a parcela do pedido duplicado.
DESPESAS E ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
O método do rateio proporcional dos créditos entre receitas de exportação, receitas de
vendas não tributadas no mercado interno e receitas de vendas tributadas no mercado
interno aplica-se aos custos, despesas e encargos que sejam comprovadamente comuns.
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
BÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERADOS.
VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre bens
adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, para que seja deferido seu pedido de ressarcimento, atualizado pela taxa Selic,
alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos
do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Conforme demonstrado nos autos, inicialmente a recorrente apresentou,
em 05/08/2005, pedido de ressarcimento do saldo credor trimestral de
créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS, apurado para o 4o
trimestre de 2004, formalizado no processo no 13982.000465/2005-19.
Posteriormente, em 30/11/2009, transmitiu outro pedido para aquele
mesmo trimestre, objeto do presente processo.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726928/2019-68

Da análise dos processos, verificamos que ambos tratam do mesmo
pedido de ressarcimento, conforme consta dos respectivos PER: No
pedido em discussão consta: “Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo
– Exportação” e no pedido do outro processo: “A) Crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep —Mercado Externo (§ 19 do art. 59 da Lei n9 10.637, de
2002)”. O trimestre de apuração dos créditos presumidos da
agroindústria, a título de PIS, é o mesmo para ambos os processos.
Neste processo, a recorrente discute o direito de aproveitar créditos sobre
aquisições de insumos de cooperados, o método de rateio proporcional da
receita total e a atualização monetária do ressarcimento. Estas mesmas
matérias foram objeto do outro processo, conforme verificamos em
consulta efetuada no sistema e-Processo, em cujas decisões, primeira e
segunda instância, tais questões já foram decididas.
No primeiro processo, a decisão administrativa definitiva deu-se em
30/06/2022, data em que o contribuinte foi intimado do acórdão proferido
pela CSRF nos recursos especiais interpostos por ele e pela Fazenda
Nacional.
As normas que tratam de restituição, ressarcimento e compensação,
mediante apresentação de Pedido de Restituição ou Ressarcimento (PER)
e Declaração de Compensação (Dcomp), assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Já IN SRF RFB no 1.300/2012 que regulamentou este dispositivo legal,
assim dispôs:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726928/2019-68

Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
De acordo os dispositivos citados, cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre calendário.
O fundamento contra a duplicidade de pedidos de ressarcimento, para um
mesmo trimestre, no presente caso, é o fato de as matérias contestadas no
presente processo já terem sido analisadas e decididas no outro processo.
Assim, ainda que se entenda que se trate de pedido complementar, não
cabe novo julgamento, uma vez que as matérias de mérito, quanto ao
direito de a recorrente descontar os créditos, já foram analisadas e
decididas no primeiro pedido.
Esse foi também o entendimento da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
3a Seção do CARF que em julgamentos de vários processos, desse
mesmo contribuinte sobre essa mesma matéria, por unanimidade de
votos, negou provimento aos recursos voluntários apresentados, dentre
eles, reproduzimos, a seguir, a ementa do Acórdão no 3302-012.283,
literalmente:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E
PERÍODO DE APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único
trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Ressaltamos, ainda, que a recorrente não comprovou, mediante
demonstrativos de apuração de créditos, para ambos os processos,
acompanhados de documentação fiscal (notas fiscais/livros fiscais) e
contábeis (Razão/Diário), que os créditos em discussão neste processo
não foram discutidos no outro processo.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.726928/2019-68

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 334
DF CARF MF
Original